Tribunal: TJSP
Processo: 2267012-13.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Competência recursal – Improbidade administrativa – Cumprimento de sentença – Pretensão voltada à revogação da ordem de expedição de ofícios para comunicar a condenação por improbidade administrativa à Justiça Eleitoral e aos Poderes Executivo e Legislativo de Mogi Mirim – Inconformismo do Executado – Prevenção – Distribuição do recurso de apelação, na fase de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Competência recursal – Improbidade administrativa – Cumprimento de sentença – Pretensão voltada à revogação da ordem de expedição de ofícios para comunicar a condenação por improbidade administrativa à Justiça Eleitoral e aos Poderes Executivo e Legislativo de Mogi Mirim – Inconformismo do Executado – Prevenção – Distribuição do recurso de apelação, na fase de conhecimento, à C. 2a Câmara de Direito Público, antes da redistribuição e posterior julgamento pela C. 8a Câmara Extraordinária de Direito Público – Ausência de prevenção da própria câmara extraordinária destituída do condão de afastar a prevenção do órgão fracionário a quem o recurso havia sido originalmente distribuído – Indevida distribuição livre do recurso a esta C. 4a Câmara – Inteligência do art. 105 do Regimento Interno deste Tribunal – Recurso não conhecido, determinada a redistribuição.